Tribunal: STF
Processo: HC 70686
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  DISTRIBUIÇÃO   E  JULGAMENTO  DE
APELAÇÃO.
          Mais  de dois  anos para  distribuir apelação criminal e,
mesmo assim, só depois de provocação por "habeas-corpus", caracteriza
coação ilegal.
          Decorridos  30 (trinta) meses  a apelação foi julgada mas o
acórdão não foi publicado.
          Pedido  prejudicado por  perda de  objeto. Remessa de copia
dos  autos ao  Tribunal de  Justiça do  Estado de  São Paulo  para as
providencia  cabiveis, como previsto no art. 199 do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal.